Tribunal: STF
Processo: RE 100799
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-25
Data de publicação: 1983-10-25

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. HONORÁRIOS Advocatícios. Os honorários do advogado do expropriado devem ser calculados sobre a diferença entre a oferta e a indenização, ambas corrigidas monetariamente. Recurso extraordinário conhecido e provido.